Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707463-28.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. NÃO OBSERVADA. LAUDO MÉDICO. SUBSCRITO POR PEDIATRA DERMATOLOGISTA. INTERNAÇÃO DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA. REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ATENDIDO, DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO DF EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. A Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 1.1. Essa lei prevê as seguintes modalidades de internação: voluntária; involuntária e compulsória (art. 6°, I, II e III da Lei n° 10.216/2001. 1.2. A internação compulsória, dada sua excepcionalidade, guarda a cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, só poderá ser determinada por ordem judicial. 1.3. A internação compulsória não é modalidade prevista na Lei n° 11.343/2006, que trata das Políticas Públicas sobre Drogas e prevê apenas duas modalidades de internação, a voluntária e a involuntária. 2. Nos termos da Lei n° 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.(art. 4°, da Lei n° 10.216/20010; 2.1. No caso em exame, não consta informações de esgotamento das alternativas de tratamento extra-hospitalares disponíveis no SUS, quer as alternativas de administração de fármacos, sobretudo na modalidade injetável para os casos de má adesão às prescrições por via oral, quer serviços oferecidos pelos CAPS I, II, III e AD, em policlínicas, para atendimentos em contexto ambulatorial, ou em serviço terciários, que contam com leitos para internação psiquiátrica, sendo a rede pública servidas pelas instalações do Instituto Hospital de Base do DF ou o Hospital São Vicente de Paulo. 2.2. Não há nos autos demonstração de que essas vias de acesso de tratamento foram demandadas. 2.3. O Distrito Federal apresentou recusa em promover a internação compulsória, por depender de decisão judicial, mas isso não configura recusa de tratamento por qualquer dos seus órgãos. 3. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6°, da Lei n° 10.216/2001). 3.2. A natureza psiquiátrica da internação exige que o laudo circunstanciado subscrito por médico especialista em psiquiatria, conforme nota técnica NATJUS. 3.1. No caso em exame a internação psiquiátrica foi prescrita por médico pediatra e dermatologista. 4. Remessa necessária conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, inciso I, 3o, 4o, 6o e 8o, todos da Lei 10.216/2001; 23-A, §§ 2o e 5o, da Lei 11.343/2006; bem como 2o da Lei 8.080/1990, sustentando que a confecção de laudo médico circunstanciado, realizado por médico psiquiatra, como exigência para a internação, carece de base legal. Em adição, pontua que o acórdão, em nenhum momento, enfrentou a questão sobre a insuficiência de medidas extra-hospitalares, bem como o fato de que Marcos se recusa a fazer uso dos medicamentos, razão pela qual entende que a internação seria a única solução possível para garantir a saúde e a segurança de Marcos e sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso I, 3o, 4o, 6o e 8o, todos da Lei 10.216/2001; 23-A, §§ 2o e 5o, da Lei 11.343/2006; bem como 2o da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009